Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004798-30.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR
RECORRIDA: MAGAZINE LUIZA S/A, MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. E RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE AR-CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da aquisição de aparelho de ar-condicionado com vício de funcionamento, bem como da falha na prestação do serviço de assistência técnica pela parte ré. Requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos de restituição dos valores pagos (produto e instalação) e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fornecedora deve restituir ao consumidor os valores pagos pelo produto e pela instalação em razão de vício de funcionamento não sanado no prazo legal; (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais diante da conduta da ré e da falha persistente na solução do problema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor responde solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso ou lhe diminuam o valor, nos termos do art. 18 do CDC, autorizando o consumidor, após o decurso do prazo legal de 30 dias sem solução, a exigir a restituição do valor pago.
4. É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na prestação, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
5. O conjunto probatório demonstra reiteradas tentativas do consumidor de resolver extrajudicialmente o defeito, sem sucesso, o que caracteriza a persistência do vício e a inadequação do produto ao uso.
6. A boa-fé do consumidor é evidenciada pela manutenção do bem à disposição da empresa e pela aceitação de proposta de acordo posteriormente revogada pela ré, demonstrando disposição em solucionar a demanda.
7. A sucessão de falhas e a ausência de solução eficaz justificam a compensação por danos morais, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, que reconhece o tempo desperdiçado como violação a direito da personalidade.
8. O valor fixado a título de indenização moral, no montante de R$ 3.000,00, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os objetivos da reparação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde solidariamente pelos danos materiais decorrentes de vício de produto não sanado no prazo legal, ainda que tenha tentado reparar o defeito por meio de assistência técnica. 2. É devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor, inclusive pela instalação do produto, quando demonstrada a sua inadequação ao uso. 3. O desvio produtivo do consumidor, caracterizado pela perda de tempo útil na tentativa de solucionar falha do fornecedor, configura dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18; CC/2002, arts. 186, 406, §1o e 884; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004798-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (RECORRENTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0019-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025